Tribunal: TJES
Processo: 5009621-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009621-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA GARCIA NALI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO MILITAR. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. INAPTIDÃO. ALEGAÇÃO DE MAL-ESTAR E CONDIÇÃO DE SAÚDE TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À SEGUNDA CHAMADA. TEMA 745 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão do ato de exclusão da candidata do processo seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/2025), em razão de inaptidão na prova de corrida do Teste de Aptidão Física, com o objetivo de assegurar sua matrícula e participação nas etapas subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação da candidata no Teste de Aptidão Física, especificamente na prova de corrida, em razão de mal-estar decorrente de condição respiratória temporária, bem como da natureza administrativa de sua função militar, autoriza a suspensão do ato administrativo e a concessão de tutela de urgência para sua permanência no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firma entendimento, no Tema nº 745, de que inexiste direito à remarcação ou segunda chamada em Teste de Aptidão Física por circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo previsão expressa em edital.

O mal-estar alegado, decorrente de condição respiratória recentemente diagnosticada, configura impedimento temporário e pessoal, insuficiente para caracterizar ilegalidade ou desproporcionalidade na exigência da etapa do Teste de Aptidão Física.

A autorização judicial anteriormente concedida para a realização de exercícios físicos com restrições, em razão de acidente em serviço, não se estende à prova de corrida, para a qual a candidata foi considerada apta, mas não atingiu o desempenho mínimo exigido.

A exigência de aprovação no Teste de Aptidão Física constitui requisito legal obrigatório para a inclusão do militar nos quadros de acesso às promoções, sendo o preparo físico mínimo inerente à condição militar, independentemente da especialidade ou da natureza administrativa das funções exercidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Circunstâncias pessoais ou impedimentos temporários de saúde não asseguram ao candidato o direito à remarcação ou segunda chamada em Teste de Aptidão Física de concurso público militar, salvo previsão editalícia.

A exigência de aptidão física mínima é inerente à condição de militar e constitui requisito legal para progressão na carreira, independentemente da função administrativa ou técnica exercida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 911/2019, art. 20, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 630.733/DF (Tema 745), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 15.05.2013, pub. 20.11.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009621-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: REGINA GARCIA NALI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento

interposto por Regina Garcia Nali devido à Decisão
reproduzida no ID 14318697
, em que o MM. Juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória, nos autos da
Ação Ordinária
registrada sob o nº 5016825-86.2025.8.08.0024 ajuizada em face do Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de tutela de urgência relativo à suspensão do ato de exclusão do processo seletivo para o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS/2025), a fim de garantir a matrícula e a participação nas etapas subsequentes do certame.

No recurso de ID 14318695, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento, em síntese, de que sua eliminação na prova de corrida (2.400 metros) revelou-se desproporcional, pois além de ser decorrente mal-estar agudo provocado por condição respiratória (bronquiolite) recém-diagnosticada, exerce a função de Praça Auxiliar de Saúde, de natureza técnica e administrativa, o que torna desarrazoada a exigência de aptidão física idêntica à dos militares combatentes, haja vista ainda possuir limitações físicas preexistentes devido a acidente em serviço.

O Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do Tema nº 745, fixou a seguinte tese:

“Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica.” (STF, RE nº 630.733/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgamento: 15/05/2013, Publicação: 20/11/2013)

Tem-se, pois, que o posicionamento consolidado pela Suprema Corte é no sentido de que circunstâncias pessoais, incluindo problemas temporários de saúde, não conferem ao candidato o direito à remarcação do TAF em concurso público.

Nesse contexto, embora a Agravante já possuísse autorização judicial para realizar o TAF com restrições específicas (exercícios de abdominal e apoio) devido a acidente em serviço, tal excepcionalidade não se estende à prova de corrida, para a qual foi considerada apta a realizar, porém não logrou atingir a performance mínima exigida.

Ademais, o mal-estar que acometeu a Agravante, decorrente de uma condição respiratória recém-diagnosticada, caracteriza-se como impedimento temporário e pessoal incapaz de conduzir à declaração de ilegalidade da etapa do TAF.

Some-se a isso que o art. 20, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, estabelece que a aprovação no TAF é condição obrigatória para a inclusão do militar nos quadros de acesso às promoções, sendo a exigência de preparo físico mínimo é inerente à condição de militar, independentemente da especialidade exercida.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.